Tribunal: STF
Processo: Rcl 54693
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Nelson Cordeiro Monteiro alega ter o Prefeito do Município de Arraial do Cabo contrariado o enunciado vinculante n. 13 da Súmula, que possui a seguinte redação:

A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. 
Relata ter o agente político reclamado nomeado, através da portaria 021/2021, seu irmão para o cargo de Secretário Municipal de Governo.

Aponta não ter sido a nomeação realizada em virtude de notoriedade técnica do agente público nomeado, mas em função exclusivamente da relação de parentesco.

Sustenta violado o princípio da moralidade administrativa insculpido no art. 37 da Constituição Federal e, por via de consequência, contrariado o enunciado vinculante n. 13, que proíbe a prática de nepotismo em todos os níveis da Federação.

Pede, por esse motivo, a cassação do ato impugnado.

É o relatório. Decido.

2. Não assiste razão ao reclamante.

Discute-se nesta reclamação se a nomeação de irmão de prefeito municipal para ocupar o cargo de Secretário Municipal ofende o enunciado vinculante n. 13 da Súmula.

É bem verdade que o texto sumular proíbe, em primeira análise, a nomeação de qualquer parente até o terceiro grau da autoridade nomeante para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou de função gratificada no âmbito da mesma pessoa jurídica. O objetivo da restrição é resguardar o princípio constitucional da moralidade administrativa, que restaria seriamente abalado se se permitisse a nomeação de agentes públicos com base apenas no critério do parentesco.

Contudo, por se mostrar excessivamente abrangente, a jurisprudência predominante dessa Casa tem reduzido o alcance do referido enunciado, de modo a afastar do seu âmbito de incidência cargos de atribuição eminentemente política. A esse respeito, colaciono precedentes de ambas as Turmas:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. NEPOTISMO. SÚMULA VINCULANTE 13. 1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente reclamação ajuizada em face de decisão que manteve o reconhecimento de prática de nepotismo na Prefeitura Municipal de Poá/SP, por ter o reclamante, no exercício do cargo de Prefeito, nomeado sua esposa, para o cargo de Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, e a esposa de vereador para o cargo de Secretária Municipal da Mulher. 2. O Supremo Tribunal Federal tem afastado a aplicação da Súmula Vinculante 13 a cargos públicos de natureza política, ressalvados os casos de inequívoca falta de razoabilidade, por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral. Precedentes. 3. Não há nos autos prova inequívoca da ausência de razoabilidade da nomeação. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (grifei)
(Rcl 45.709-AgR-Segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.06.2022)

Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional e Administrativo. 3. Súmula Vinculante 13. Cargo de natureza política. Nepotismo. Não configuração. Precedentes. 4. Procedência da reclamação 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl 30.828-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.10.2019)

A raiz desse entendimento reside no fato de que os precedentes que deram origem à mencionada Súmula analisaram a controvérsia à luz do art. 37, inciso V, que trata unicamente das funções de confiança e dos cargos em comissão inseridos na estrutura da Administração Pública.

A disposição constitucional concernente aos auxiliares imediatos do Chefe do Poder Executivo federal (aplicável aos demais entes da Federação por força da simetria) possui posição topográfica distinta —art. 84, inciso I, CF — a revelar sua subordinação a princípios e regras peculiares, inconfundíveis com aqueles atinentes à generalidade do funcionalismo público.

Ausente, portanto, aderência estrita com o enunciado vinculante n. 13 da Súmula.

3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 5 de junho de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente